Tribunal: TJSP
Processo: 1011023-62.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Contrato de transporte urbano de passageiros. Ação para indenizar danos materiais emergentes, fixar pensão mensal vitalícia e compensar dano moral, diante da irreversível redução da capacidade laborativa da autora, que teve fraturada sua coluna lombar, ao ser arremessada ao chão quando o motorista do coletivo onde se encontrava passou em alta velocidade sobre

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Contrato de transporte urbano de passageiros. Ação para indenizar danos materiais emergentes, fixar pensão mensal vitalícia e compensar dano moral, diante da irreversível redução da capacidade laborativa da autora, que teve fraturada sua coluna lombar, ao ser arremessada ao chão quando o motorista do coletivo onde se encontrava passou em alta velocidade sobre quebra-molas. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de danos emergentes (remuneração devida por três meses em que ficou afastada do trabalho) e dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais). Apelo da parte autora.
Pensão mensal vitalícia. Lesão corporal que reduz, permanentemente, a capacidade laborativa da autora, por se tratar de dano que lhe impõe maior esforço para executar as funções habituais. Aplicação do disposto no art. 950 do Código Civil. Conduta de preposto da ré, nexo causal e dano comprovados, mediante prova testemunhal e perícia judicial feita pelo IMESC. Responsabilidade objetiva do transportador. Falha da prestação do serviço. Ausência de comprovação de força maior externa ou culpa exclusiva da vítima. Perda patrimonial física (comprometimento físico) de 6,25%, estabelecido em laudo pericial. Pensão mensal estabelecida em 6,25% da remuneração percebida pela autora, a ser paga de uma só vez, tomando-se como parâmetro a expectativa de vida das mulheres brasileiras em 2017 (ano do evento), conforme relatório do IBGE. O pagamento da pensão vitalícia em parcela única é direito da vítima, nos termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, e só há de ser indeferido se o réu demonstrar sua incapacidade econômica para honrar a obrigação, o que inocorre no caso concreto. Incidência de correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação por se tratar de descumprimento contratual (art. 405 do Código Civil).
Dano moral. Evidente abalo no estado anímico da autora em razão do sofrimento decorrente da lesão sofrida. Considerando a intensidade e natureza da lesão (fratura na coluna), o tempo de recuperação, o revés do afastamento do trabalho, e a irreversibilidade do dano físico, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que é razoável e proporcional aos fins de compensação do sofrimento da autora e de reprovação e inibição de atividade descuidada da ré na prestação de serviço de transporte urbano, que expõe a risco a saúde e a própria vida dos passageiros. Incidência de correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação por se tratar de descumprimento contratual (art. 405 do Código Civil).
Honorários advocatícios contratuais. Condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários fixados em contrato entabulado entre a parte vencedora e seu advogado. Descabimento. Contrato que não tem efeito em relação a terceiros que não participaram ou anuíram ao ajuste. Questão pacificada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.507.864/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 20.04.2016).
Sentença parcialmente reformada, para condenar a ré ao pagamento da pensão mensal vitalícia em parcela única, e majorar a indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011023-62.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ÂNGELA MARIA
DA SILVA NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO MIRACATIBA
LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o(a) advogado (a) Marcos Seixas Franco OAB/SP 211257", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152
Apelante: Ângela Maria da Silva Nogueira
Apelado: VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA
Comarca: Cotia
Juiz: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Voto no 6827
Apelação. Responsabilidade civil. Contrato de transporte
urbano de passageiros. Ação para indenizar danos
materiais emergentes, fixar pensão mensal vitalícia e
compensar dano moral, diante da irreversível redução da
capacidade laborativa da autora, que teve fraturada sua
coluna lombar, ao ser arremessada ao chão quando o
motorista do coletivo onde se encontrava passou em alta
velocidade sobre quebra-molas. Sentença de parcial
procedência para condenar a ré ao pagamento de danos
emergentes (remuneração devida por três meses em que
ficou afastada do trabalho) e dano moral de R$ 3.000,00
(três mil reais). Apelo da parte autora.
Pensão mensal vitalícia. Lesão corporal que reduz,
permanentemente, a capacidade laborativa da autora, por se
tratar de dano que lhe impõe maior esforço para executar as
funções habituais. Aplicação do disposto no art. 950 do
Código Civil. Conduta de preposto da ré, nexo causal e dano
comprovados, mediante prova testemunhal e perícia judicial
feita
pelo
IMESC.
Responsabilidade
objetiva
do
transportador. Falha da prestação do serviço. Ausência de
comprovação de força maior externa ou culpa exclusiva da
vítima. Perda patrimonial física (comprometimento físico) de
6,25%, estabelecido em laudo pericial. Pensão mensal
estabelecida em 6,25% da remuneração percebida pela autora,
a ser paga de uma só vez, tomando-se como parâmetro a
expectativa de vida das mulheres brasileiras em 2017 (ano do
evento), conforme relatório do IBGE. O pagamento da
pensão vitalícia em parcela única é direito da vítima, nos
termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, e só
há de ser indeferido se o réu demonstrar sua incapacidade
econômica para honrar a obrigação, o que inocorre no caso
concreto. Incidência de correção monetária pela tabela prática
do TJSP a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
3
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação por se tratar
de descumprimento contratual (art. 405 do Código Civil).
Dano moral. Evidente abalo no estado anímico da autora em
razão
do
sofrimento
decorrente
da
lesão
sofrida.
Considerando a intensidade e natureza da lesão (fratura na
coluna), o tempo de recuperação, o revés do afastamento do
trabalho, e a irreversibilidade do dano físico, o valor da
indenização por danos morais deve ser majorado para R$
20.000,00 (vinte mil reais), montante que é razoável e
proporcional aos fins de compensação do sofrimento da
autora e de reprovação e inibição de atividade descuidada da
ré na prestação de serviço de transporte urbano, que expõe a
risco a saúde e a própria vida dos passageiros. Incidência de
correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir deste
arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação por se tratar de descumprimento
contratual (art. 405 do Código Civil).
Honorários advocatícios contratuais. Condenação do
sucumbente ao pagamento dos honorários fixados em
contrato entabulado entre a parte vencedora e seu advogado.
Descabimento. Contrato que não tem efeito em relação a
terceiros que não participaram ou anuíram ao ajuste. Questão
pacificada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos
Embargos
de
Divergência
em Recurso Especial no
1.507.864/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 20.04.2016).
Sentença parcialmente reformada, para condenar a ré ao
pagamento da pensão mensal vitalícia em parcela única, e
majorar a indenização por dano moral. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença, mantida
após rejeição de embargos de declaração, que julgou parcialmente procedente ação
indenizatória para (i) condenar a ré a pagar à autora R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
indenização por dano moral, com juros legais de mora a contar da citação e correção
monetária a contar da prolação da sentença, bem como R$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e
quarenta reais), a título de danos materiais emergentes, corrigidos e acrescidos de juros
legais de mora a contar da citação; (ii) diante da sucumbência recíproca, condenar cada
parte a arcar com as respectivas custas e despesas processuais, cabendo à ré o pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
4
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das condenações em favor do
patrono da autora, e à autora o pagamento de 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados em
favor do patrono da ré (fls. 225/234 e 242).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma do julgado, a fim
de que a ré seja condenada ao pagamento (a) de indenização por dano moral em quantia
correspondente à 50 salários mínimos ou, subsidiariamente, em R$ 25.000,00, diante da
natureza da lesão sofrida dentro de ônibus da requerida; (b) de pensão vitalícia
proporcional à diminuição de sua capacidade laborativa, de uma só vez, no importe de R$
35.910,00, tendo em vista a conclusão de laudo pericial; (c) de quantia correspondente a
20% sobre o valor da condenação a título de honorários contratuais, pois só assim a vítima
terá seu patrimônio integralmente reparado (fls. 245/262).
Vieram aos autos contrarrazões da ré, a sustentar que (a) a
autora relata que sofreu fratura em decorrência de queda ocorrida no interior de coletivo da
apelada, todavia, não comprovou o nexo de causalidade, até porque é portadora de
osteoporose, enfermidade degenerativa; (b) as lesões têm natureza leve; (c) a indenização
por dano moral não pode se converter em fonte de enriquecimento ilícito; (d) a perícia
constatou que a lesão, embora imponha à autora um maior esforço, não é incapacitante,
sendo descabido o deferimento da pensão prevista no art. 950 do Código Civil, mas, caso
assim não se entenda, não há se falar em pagamento da pensão em parcela única, mas sim
em prestações mensais, com inclusão da autora na folha de pagamento da ré, nos termos do
art. 533, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 266/273).
Recurso tempestivo, regularmente processado, isento de
preparo em razão da justiça gratuita concedida à autora (fl. 45).
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual (fl. 280).
É o relatório.
1. A autora, em sua petição inicial, narra que: a) em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
5
20.03.2017, enquanto procurava assento, o ônibus da ré no qual se encontrava teria passado
por lombada em alta velocidade, ocasionado sua queda; b) o evento causou fratura de disco
vertebral, sequelas em discos lombares e mielopatia, com seu afastamento de 3 meses do
trabalho; c) não recobrou a saúde integralmente, visto que perdeu capacidade laborativa; d)
também sofreu o dano moral. Por tudo isso, ajuizava a ação, para se ver indenizada por (i)
dano material emergente pelos 3 meses de trabalho que não auferiu renda (R$ 6.840,00);
(ii) lucros cessantes pela perda de capacidade laborativa com fixação de pensão vitalícia;
(iii) dano moral; (iv) honorários contratuais pagos ao seu patrono, diante da perspectiva de
ressarcimento integral de seu patrimônio.
Parcial razão lhe assiste.
2. Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela empresa de ônibus, pois, como prestadora de serviços públicos,
responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros decorrentes da
deficiência na prestação desses serviços (artigo 37, §6o, artigos 14, 17 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor).
3. O artigo 734, caput, do Código Civil prevê que “o
transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior”, sendo esta responsabilidade que não se elide por culpa de
terceiro, conforme artigo 735, caput, do mesmo diploma, além de enunciado da Súmula no
187 do Superior Tribunal Federal.
O artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que o fornecedor possui responsabilidade objetiva por serviço defeituoso, assim
considerado aquele que não fornece a segurança que o consumidor pode dele esperar.
Tal responsabilidade apenas ficaria afastada se tivesse havido
prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não está
demonstrado nos autos.
Na hipótese, a ré, em sua contestação, alega apenas que a
autora não comprovou o dano ou o nexo causal (fl. 51), ao argumento de que a fratura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
6
relatada adveio de enfermidade da qual é portadora (osteoporose), todavia, não impugna
especificamente os fatos narrados -- preposto que em excesso de velocidade passa por
quebra-molas lançando os passageiros do coletivo para o alto, ocasionando a queda da
autora -- de modo que o contexto fático mostrar-se-ia incontrovertido em razão da falta de
impugnação específica.
Assim não fora, e o que se observa nos autos é efetiva
comprovação dos fatos, bem como a demonstração dos danos e do antecedente nexo
causal.
Além de boletim de ocorrência lavrado pela vítima (fls.
85/86), testemunha ouvida em juízo, Maria Lucia do Carmo, passageira do ônibus no
momento do acidente: (i) relata que 'conhece da condução' a autora, mas não é sua amiga
íntima; (ii) confirmou a dinâmica do acidente narrada na petição inicial, e afirmou que a
autora bateu as costas, ficou com muita dor após o motorista ter passado em alta velocidade
pela lombada, não obstante só veio a parar 'depois de três pontos' após passageiro ter
gritado que 'a moça se acidentou'; (iii) disse que a autora foi socorrida por outra passageira'
(link depoimento a fl. 275).
Já o laudo pericial (fls. 179/188) elaborado pelo IMESC
(Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), em 15/04/2019, subscrito
por médico perito especialista em ortopedia e traumatologia, de fato afirmou que a autora é
portadora de osteoporose, todavia, asseverou que a fratura decorreu da queda de altura
sofrida no coletivo da ré (fl. 184), constatando o nexo causal entre o acidente e os danos
causados à parte autora:
“CONCLUSÃO
Fratura da coluna torácica, com nexo causal com queda de altura que
ocasionaram forças axiais na coluna.
Déficit temporário total de 1 dia, déficit temporário parcial de 4
meses.
Dano permanente com lesão parcial incompleta de repercussão
mínima.
Não há incapacidade para a função laboral habitual, mas determina
permanente maior esforço para executá-la.” (fl. 187)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
7
Sobre a quantificação do dano, afirmou o experto:
“Para a apuração quantitativa do dano patrimonial físico não
dispomos de normas ou critérios de consenso legal. Critérios
científicos têm sido utilizados. Pode-se aplicar por analogia a tabela
de indenização da SUSEP por guardar relativa correção com dano
patrimonial físico.
Utilizando-se como base os termos presentes na tabela SUSEP,
observa-se lesão parcial incompleta com repercussão mínima.
Condizente aos valores da tabela SUSEP, há perda patrimonial física
de 6,25%” (fls. 187)
O laudo pericial fala por si (fls. 179/188): trabalho elaborado
com o devido rigorismo, por profissional graduado e pós-graduado em institutos
educacionais de excelência (fls. 179), atuando em órgão público de perícias -- equidistante
das partes e de confiança do juízo --, e que, embora não vinculativo, há de ser adotado
diante de sua clareza, coerência e embasamento no atual estado da ciência.
Portanto, ao contrário do que argumenta a ré, não há se falar
que o dano decorre de alegações unilaterais da autora ou que não foi comprovado o nexo
causal.
E, uma vez que não há culpa exclusiva da vítima, nem
tampouco caso fortuito externo que descaracterize a negligência da apelada no dever de
segurança de seus usuários, verifica-se a falha na prestação de serviços, cabendo a sua
responsabilização pelos danos causados.
Ressalta-se que eventual culpa do motorista não afasta a
responsabilidade da ré, visto que, conforme dispõe o artigo 735 do Código Civil: “A
responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida
por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
8
4. Comprovada a conduta do preposto da ré, o dano sofrido
pela autora, e o nexo causal por inexistência de qualquer excludente, exsurge a
responsabilidade civil do ofensor em indenizar a vítima.
O léxico é elucidativo: indenizar é tornar o lesado indene,
sem dano, restituir sua integridade material, moral, estética, o tanto quanto possível, ou
compensar monetariamente a perda de um bem insubstituível.
Assim porque, além do dano emergente período em que a
autora ficou sem receber sua remuneração porque não podia trabalhar há que compensar
sua “perda patrimonial física de 6,25%” (fl. 187), a qual, embora não a incapacite para sua
atividade laborativa, “determina permanente maior esforço para executá-la” (fl. 187), o
que é extremamente grave, considerando que a autora é faxineira (presta serviços
domésticos), autônoma e, nascida em 04.04.1958 (fl. 15/16), tinha 58 anos de idade por
ocasião do infausto, ou seja, é pessoa que depende de sua capacidade física para ganhar seu
sustento, não tem emprego fixo, cuja idade é, notoriamente, fator que dificulta o ingresso
no mercado de trabalho.
A autora não se inabilitou ao ofício exercido, mas sofreu
diminuição da capacidade de trabalho, pois, se agora necessita fazer um esforço 6,25%
maior para atingir o mesmo resultado, é evidente que perdeu eficiência (capacidade) física.
Aplica-se, portanto, o disposto no artigo 950 do Código Civil:
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa
exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de
trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes
até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância
do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a
indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
9
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
REDUÇÃO
PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA.
ARBITRAMENTO
DE
PENSÃO
VITALÍCIA
PARCIAL
E
PERMANENTE. ART. 1.539 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ATUAL
ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. 1. É cabível do
arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e
parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade
laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do
Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem, fixou a tese de que, na ausência de
comprovação de remuneração auferida pela atividade laboral/profissional
pelo lesionado, adota-se o valor de 1 (um) salário mínimo, como base de
cálculo inicial para fixação da proporção da perda de sua capacidade
remuneratória, em sintonia com precedentes desta Corte, na forma do AgRg
nos EREsp 1076026/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em 22.6.2011, DJe 30.6.2011. 3. Agravo regimental não
provido. gRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 636.383 - GO,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 03.09.2015).
Há que arbitrar pensão vitalícia, pois a perda é permanente,
com base nos seguintes critérios, requeridos pela autora (fls. 221) e adotados no presente
acórdão:
a) a apelante juntou declarações de suas contratantes (fls.
28/30), comprovando o trabalho de diarista em 4 dias da semana, percebendo R$ 150,00
em um dos dias, e R$ 140,00 em cada um dos demais dias, totalizando ganhos semanais de
R$ 570,00, e mensais no montante de R$ 2.228,00;
b) o valor mensal da pensão corresponderá à 6,25% da
remuneração da autora, ou seja, 6,25% de R$ 2.228,00, o que equivale a R$ 139,25 por
mês;
c) considerando, por um lado, que a pensão é vitalícia e, por
outro, a legitimidade do autor em pleitear o pagamento em prestação única, há que se fixar
o número de meses em que a pensão mensal é devida, sendo razoável adotar a diferença
entre a expectativa de vida da mulher brasileira na data da lesão 20.03.2017 e a idade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
10
autora na ocasião; ou seja, 79 anos e 7 meses (conforme dados do IBGE para o ano de
2017) menos 58 anos e 11 meses (conforme documento de identidade da autora às fls.
15/16), o que totaliza 248 meses;
d) o pagamento há de ser feito de uma só vez, no valor total
de R$ 34.534,00 (R$ 139,25 x 248 meses), com incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP a contar de 20.03.2017 (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação por ser tratar de descumprimento contratual (art. 405 do
Código Civil).
Observe-se que a pretensão da autora encontra fundamento no
parágrafo único do art. 950 do Código Civil, e há de ser acolhida sob pena de se negar
aplicação ao ordenamento vigente, só podendo ser afastada, com aplicação subsidiária da
regra que determina a inclusão do pensionado em folha de pagamento, caso a ré
demonstrasse a impossibilidade econômica de arcar com a obrigação, o que inocorre, pois
além de nada alegar nesse sentido, consulta ao sítio eletrônico da JUCESP na internet
indica que o capital social da ré, Viação Miracatiba Ltda, é de R$ 6.000.000,00 (seis
milhões de reais).
5. No que concerne à indenização por dano moral, seu valor
deve proporcionar a justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar
enriquecimento sem causa e atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade
ofensiva).
Na hipótese, não se está diante de mero aborrecimento
cotidiano, pois, em razão do sofrimento decorrente da dor, afastamento do trabalho e perda
de patrimônio físico, a autora suportou intenso abalo de seu estado anímico que configura
dano moral, cuja prova é in re ipsa.
Considerando a intensidade e natureza da lesão (fratura na
coluna), o tempo de recuperação, o revés do afastamento do trabalho, e irreversibilidade do
dano físico (conforme exames e relatórios médicos de fls. 22/27 e laudo pericial de fls.
179/188), o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 20.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
11
(vinte mil reais), com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a
partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil), montante
que é razoável e proporcional aos fins de compensação do sofrimento da autora e de
reprovação e inibição de atividade descuidada da ré na prestação de serviço de transporte
urbano, que expõe a risco a saúde e a própria vida dos passageiros.
6. Por fim, descabida a condenação, da parte sucumbente, ao
pagamento de honorários advocatícios contratuais à parte vencedora, a título de
indenização por danos materiais, pois o contrato de honorários não pode produzir efeitos
em relação a terceiros que não participaram ou anuíram ao ajuste. A Corte Especial do E.
Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DANO
INDENIZÁVEL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
REJEITADOS.
1. 'A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte
não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente
ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla
defesa e acesso à Justiça' (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA,
Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp
1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS,
QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014;
AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP,
QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as espécies de honorários
de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados
pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de
1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários
decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011023-62.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 6827 - R
12
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado.
5.
Embargos
de
divergência
rejeitados.
(EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.507.864
RS, Rel. Ministra Laurita
Vaz, j. 20.04.2016).
7. Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso, para (i)
condenar a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia à autora, de uma só vez, nos termos
acima fixados; (ii) majorar a indenização por dano moral, nos termos acima fixados; (iii)
ficando desprovido o pleito para impor à ré o pagamento de honorários contratuais.
Considerando a sucumbência recíproca, e observada a justiça
gratuita concedida à autora, ficam mantidos os ônus sucumbenciais tais como fixados na
sentença, inclusive honorários advocatícios, já considerando o trabalho dos advogados
nesta fase recursal, pois a majoração da condenação automaticamente majora os honorários
devidos ao advogado da autora, certo que, inversamente, são reduzidos automaticamente os
honorários devidos ao advogado da ré, por ter sucumbido em maior parte.
Adverte-se que eventual oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator